Tribunal: STF
Processo: HC 218389
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.8.2022, por Leandro Purificação Teich, advogado, em benefício de Leandro de Paula do Espírito Santo, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.7.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 758.854/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Piedade/SP, acolhendo requerimento formulado pela autoridade policial, expediu mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do paciente e outros investigados pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Tem-se no requerimento da medida pela autoridade investigadora:



    “O Setor de Investigação desta Del. Pol. apresentou relatório informando que foram comunicados, de forma anônima, o tráfico de drogas em local já conhecido pelos policiais desta unidade (Bairro dos Vila Moraes, nesta urbe).



    As informações dão conta que FELIPE LIMA PONTE, R.G.48.136.194, vulgo ‘BALÉ’ e a pessoa conhecida pela alcunha ‘RIGONI’ (até o momento não identificado)estariam atuando no tráfico de drogas no Bairro da Vila Moraes juntamente com outros indivíduos apontados pelos nomes de KEVIN MANOEL FRANÇA, R.G. 45.306.779 e LEANDRO PAULA DO ESPIRITO SANTO, R.G.46.057.645.



    Não satisfeitos apenas com a denúncia realizada deforma apócrifa, os investigadores de polícia foram a campo e se iniciou trabalho de investigação nos locais apontados como reduto do tráfico na Vila Moraes e notaram em diversos pontos a atividade de olheiros do Tráfico de Drogas coma finalidade de avisar sobre carros suspeitos e viaturas policiais, o que impossibilitou a campana e prisão em flagrante, pois os olheiros e colaboradores do tráfico possuíam visão privilegiada da chegada dos policiais, de onde poderiam facilmente empreender fuga e impossibilitar a abordagem.



    Ainda, os investigadores de polícia informam que foram realizadas diligências e campanas no sentido de identificar e prender os envolvidos no tráfico, e, durante todo o andamento das investigações foi identificado outros membros, os quais abrigavam os traficantes e cediam suas moradias para a reunião e venda de entorpecentes, sendo possível identificar mais 02 (dois) imóveis, sendo o primeiro a residência de JERRY PEREIRA OLIVEIRA, R.G.44.725.601, indivíduo que consta como PROCURADO pela justiça conforme consta no relatório de investigação, e o segundo imóvel, segundo denúncia anônima, estaria armazenando drogas que seriam distribuídas está localizado na Rua Toshiyuki Shintane, 44 –Fundos –Vila Moraes-Piedade/SP.



    DO PEDIDO 1) Visando a possível apreensão da arma de fogo, com escora nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, REPRESENTA a Excelência, no sentido de ser expedido o competente MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, do imóvel, localizado: 1) Rua Luiz Gomes de Souza, Nº 231 –Vila Moraes-Piedade/SP; 2) Rua Célio Galvão B. Gurgel, Nº 170–Vila Moraes PIEDADE/SP. (endereço de FELIPE LIMA PONTE ‘BALÉ’);3)Rodovia SP 79 – Rodovia Padre Guilherme Howell Km 124 – Antigo CRAS da Vila Moraes, s/n (Próx. Trevo entrada Vila Moraes) – Piedade/SP; 4) Rua Geraldo Paulino Maria, 33 – Vila Moraes – Piedade/SP; 5) Rua Salvador M. Oliveira, 34 – Vila Moraes – Piedade/SP; 6) Rua Toshiyuki Shintane, 44 – Fundos – Vila Moraes – Piedade/SP” (Fl. 2, e-doc. 1).



    Pela decisão de 30.6.2022, o magistrado de primeiro grau indeferiu o requerimento de reconhecimento de nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio do paciente, aos seguintes fundamentos:



    “Aceito a distribuição dos autos e ratifico as decisões proferidas nos autos.



    Apense-se a estes autos o procedimento de busca e apreensão 1500243-30.2022.8.26.0443.



    Quanto ao pedido de nulidade do procedimento realizado na fase de investigações, não cabe razão à defesa, pois a representação para expedição o mandado de busca e apreensão somente foi feita, após apurada investigação da polícia em decorrência de denúncias anônimas do local apontado como ‘reduto do tráfico de drogas na Vila Moraes’, sendo que nas diligências que antecederam a representação, a finalidade não foi alcançada em decorrência da presença de olheiros no local, o que veio a dificultar a atividade policial. Portanto a diligência investigativa foi cumprida nos termos legais, observando-se os termos do artigo 240, § 1º, inciso ‘h’ do Código de Processo Penal dispõe que estará autorizada a busca domiciliar quando embasada em fundadas razões, para descobrir objetos necessários à prova da infração e para colheita de quaisquer elementos de convicção.



    Desta forma, indefiro o pedido de nulidade em relação às diligências da investigação, não restando configurada a ‘fishing expedition’ ou pesca probatória.



    No mais, tendo em vista que a denúncia ofertada preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e considerando a ausência de qualquer das hipóteses do artigo 395 do Código supracitado, RECEBO A DENÚNCIA ofertada contra Leandro Paula do Espírito Santo como incurso no artigo 33 da Lei 11343/06” 
(e-doc. 4).



    3. Sustentando a ilegalidade das provas obtidas no cumprimento da busca e apreensão domiciliar, impetrou-se, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2160400-85.2022.8.26.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Amable Lopez Soto, em 20.7.2022, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de L. P. DO E. S., contra ato emanado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piedade.



    Descreve o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da busca e apreensão domiciliar ocorrida na ação penal de origem, na qual, segundo alega, decorreu de fishing expedition, alegando absoluta falta de elementos que ensejassem o deferimento da expedição do mandado de busca no endereço do paciente.



    Diante disso, o impetrante pede, liminarmente, que se suspenda o processo de origem até o julgamento do mérito do writ. No mérito, busca a concessão da ordem para declarar nula a busca e apreensão, anulando-se em consequência, toda a prova dela decorrente.



    Indefiro o pedido liminar.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    No caso, consta dos autos que policiais civis receberam informação dando conta de que Felipe Lima Ponte, vulgo ‘Balé’,e a pessoa conhecida pela alcunha ‘Rigoni’, estariam atuando no tráfico de drogas no bairro Vila Moraes juntamente com outros indivíduos dentre os quais, o paciente. Assim, foram até o local, contudo, os agentes afirmaram que não obtiveram sucesso diante da constante observação de olheiros no local, e, ainda, ‘possuíam visão privilegiada da chegada dos policiais’ .



      Pois bem. 



    Na espécie, o magistrado singular afastou a tese defensiva sob os argumentos de que houve a observância do art. 240, § 1º, inciso h, do CPP e as diligências que antecederam o cumprimento do mandado de busca foram infrutíferas em decorrência da presença de olheiros no local, inviabilizando a atividade policial.



    Sendo assim, não obstante os fundamentos apresentados pela Defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar eventual constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, fica, por ora, indeferido o pedido liminar, cabendo uma análise mais aprofundada perante a d. Turma Julgadora. Processe-se, requisitando-se informações.



    A seguir, à Procuradoria de Justiça, tornando conclusos” 
(e-doc. 3). 



    4. Contra essa decisão precária impetrou-se o Habeas Corpus n. 758.854/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.7.2022, o Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de  habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LEANDRO DE PAULA DO ESPIRITO SANTO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DE SÃO PAULO (Habeas Corpus Criminal nº 2160400-85.2022.8.26.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei n. 11343/2006.



    O impetrante sustenta a flagrante ilegalidade da prova produzida, obtida por meio de mandando de busca e apreensão, no qual restaria configurada a ‘fishing expedition’ ou pesca probatória.



    Aduz a ausência de motivação válida na decisão que indeferiu o pedido liminar no writ originário.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo nº: 1500968- 35.2022.8.26.0567, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Piedade, até o julgamento do HC nº: 2160400-85.2022.8.26.0000.



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja confirmado o pleito sumário.



    É, no essencial, o relatório.



    Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe  habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:



    (...) 



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de  habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto foram apresentados os fundamentos para indeferir o pedido liminar, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 14/15):



    (...) 



    Ante o exposto com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”(e-doc. 5). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “denotou o fishing expedition, ou seja, a pesca probatória, (...) porque o Delegado, quando do pedido de busca e apreensão domiciliar, conforme bem demonstrado, não sabia quem procurava, e nem o que procurava, contrariando assim, toda a normativa específica ao assunto” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Sustenta que “o cerne deste writ, (...) reside no fato de que um réu, não importa o crime que venha a cometer, tem direito a ser julgado, e quiçá condenado numa prova livre da qual após referendada por Desembargadores e Ministros se tenha ela como prova legal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta “não se trata(r) de fundamentação ou falta dela, a teratologia, como dito, mora em um aspecto mais profundo que isso. Mora na legalidade da prova que condena, e que só se torne plena, licita e lidima, após passar pelo judicioso critério de Vossas Excelência” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Salienta que “a suspensão do processo, como se pede nesse habeas corpus, e se pleiteou nos antecessores, somente causará de certa forma, prejuízo ao paciente, eis que o mesmo se encontra preso, ou seja, privado de sua liberdade, aguarda o desiderato da causa, a prescrição, essa ao longo corre, vez que falta, ainda muito tempo para isso” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Diante do exposto, pedindo vênia, pelo desabafo, de um advogado cansado, é que se requer e pleiteia:



    A) A superação da Sumula 691 desta Corte Maior, para receber o presente Habeas Corpus e em sede de liminar, superada a indigitada sumula, que se suspenda o feito 1500968- 35.2022.8.26.0567, qual tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Piedade – SP, até o julgamento final deste habeas Corpus;



    B) Ao final requer seja a liminar convertida em definitiva, para suspender o processo 1500968-35.2022.8.26.0567, qual tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Piedade – SP, até o julgamento do Habeas Corpus nº 2160400-85.2022.8.26.0000, e seus eventuais recursos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 758.854/SP, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O mérito do Habeas Corpus n. 2160400-85.2022.8.26.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento liminar daquele requerimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao indeferir o pedido da defesa de nulidade do procedimento realizado na fase de investigação, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Piedade/SP assentou que “a representação para expedição do mandado de busca e apreensão somente foi feita, após apurada investigação da polícia em decorrência de denúncias anônimas do local apontado como ‘reduto do tráfico de drogas na Vila Moraes’, sendo que nas diligências que antecederam a representação, a finalidade não foi alcançada em decorrência da presença de olheiros no local, o que veio a dificultar a atividade policial” (fl. 1, e-doc. 4).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido da legalidade da medida de busca e apreensão domiciliar quando essencial à investigação, desde que a decisão autorizativa da diligência esteja seja fundamentada legalmente, nos termos do § 1º do art. 240 do Código de Processo Penal. Confira-se neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA, QUEBRA DE SIGILO FINANCEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Na linha do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, ‘[n]ão cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017). 2. Medida cautelar de busca e apreensão devidamente fundamentada, pois explicitadas as circunstâncias de fato e os motivos de decidir, e que se mostrou necessária para a coleta de material probatório e a constituição de possível corpo de delito, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, em reiterados pronunciamentos, acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando precedida de autorização judicial e necessária às investigações, ‘desde que haja fatos concretos (...) que justifiquem a configuração de causa provável, apta a legitimar, porque amparada em ‘fundadas razões’ (CPP, art. 240, § 1º), a medida excepcional de ruptura da esfera de inviolabilidade domiciliar’ (Pet 8.261/DF, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe de 25.10.2019), como ocorre na espécie. Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, ‘inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas se achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida’ (HC 127.228-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.11.2015). Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 198.331-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021). 



    “DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade. BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada a busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal. BUSCA E APREENSÃO – POLÍCIA MILITAR – ATUAÇÃO. Ante o disposto no artigo 144 da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado a polícia militar não implica ilegalidade de busca e apreensão. DEPOIMENTO – INQUÉRITO – JUÍZO – RATIFICAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA. A leitura e posterior ratificação, em Juízo, de depoimentos prestados durante o inquérito não constituem nulidade, uma vez oportunizada, na audiência, a formulação de perguntas pelo defensor. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade” (RHC 161.146, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 13.4.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.762-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).



    10. Não se verifica, na espécie, a alegada “pesca probatória”. A medida requisitada pela autoridade policial e deferida pelo magistrado de primeiro grau teve objeto delimitado, especificando as pessoas e os locais abrangidos pela diligência, assim como os itens passíveis de serem apreendidos.



    No julgamento do HC n. 91.610/BA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se ser “impossível prever a amplitude da prova material que porventura será encontrada durante uma diligência. Não é razoável exigir do magistrado que especifique na decisão tudo o que poderá ser de interesse para o feito e que deve ser objeto de apreensão. Alguma generalidade será sempre necessária, sob pena de frustrar-se toda e qualquer medida desta natureza” 
(DJe 22.10.2010).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora